Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR. VERIFICAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Cuida-se de conflito de competência suscitado em mandado de segurança. Na origem, busca o impetrante a anulação do ato que o eliminou do processo seletivo para a composição do Conselho Tutelar.
2. No caso em comento, não se está discutindo direito ou interesse de criança ou adolescente, tampouco caso que tenha sido encaminhado pelo Conselho Tutelar. Trata-se de verificação de desclassificação em certame público, por suposta não apresentação de documentação para segunda fase do concurso. Nos termos do art. 26, III, da Lei 11.697/2008, compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.